Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. APURAÇÃO DO VALOR DO PRECATÓRIO. REDUÇÃO. DECISÃO JUDICIAL POSTERIOR. DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. INVIABILIDADE DO NEGÓCIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO.
1. Com amparo na teoria da actio nata, revela-se inocorrente a prescrição da pretensão porquanto ajuizada a ação dentro do prazo trienal, contado a partir da decisão que homologou o valor total do precatório e destacou a inviabilidade do pagamento das cessões posteriores a 29/09/2003 por insuficiência de saldo.
2. À luz do artigo 295 do CC, o cedente é responsável pela existência real do crédito cedido à época do negócio, uma vez que não se mostra possível transferir a outrem aquilo que não possui.
3. Apesar de a cessão de direitos ter se realizado, em princípio, com boa-fé do cedente à época, tem-se que o crédito tornou-se posteriormente desconstituído não em razão de eventual insolvência do credor, mas por constatação judicial da própria inexistência da quantia objeto de cessão, uma vez que o valor total devido do precatório sequer alcançava cessões realizadas após 29/09/2003, não existindo, portanto, crédito passível de ser objeto de negociação.
4. Com primazia à regra de vedação ao enriquecimento ilícito previsto no art. 884 do CC, impõe-se ao réu promover o ressarcimento da quantia desembolsada pelo autor para a aquisição do crédito que se revelou inexistente, sob pena de manifesto enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e não provido.